Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-67.2019.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1001360-67.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ALONSO FERREIRA PAES - CPF: 080.369.001-06 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em observância a teoria da aparência, o reconhecimento da legitimidade passiva do réu é medida que se impõe.

“O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por ALONSO FERREIRA PAES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o BANCO BMG S/A., que, com fulcro no art.27 da Lei 8.079/1990, declarou a prescrição da pretensão do autor e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,II, do NCPC. Condenou a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em prol da parte autora.

O apelante não se conforma com a r.sentença que pronunciou prescrição. Aduz que ingressou com ação declaratória com pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito para discutir contrato de empréstimo consignado cujos descontos recaem em seu benefício previdenciário.

Assevera que a sentença reconheceu a prescrição com entendimento que o último desconto se deu em 21.02.2014 e o ajuizamento da demanda ocorrera em 30.05-2019. Entretanto, assegura que muito embora a ocorrência do último desconto tenha se dado no ano de 2014, afirma que a ciência do dano e a extensão de suas consequências somente ocorreu com a emissão do extrato pelo INSS, em 19/04/2019.

Defende que, em observância ao disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, a prescrição quinquenal só teve início partir do conhecimento pelo Apelante do empréstimo fraudulento (abril/2019), com a emissão do extrato pelo INSS.

Salienta que o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da actio nata, segundo a qual o dies a quo do prazo prescricional ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomou ciência do dano e da extensão de suas consequências.

Alega que o banco apelado deixou de acostar aos autos contrato com fito de comprovar a relação comercial debatida nos autos, ante a negativa de contratação pelo autor.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões, o apelado, sustenta preliminarmente, que, como o contrato objeto da lide, foi cedido ao Banco Itaú BMG Consignado S.A., pessoa distinta e independente do demandado, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, (Num. 11730253).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR (SUSCITADA PELA APELADA, em sede de contrarrazões) -

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em suas contrarrazões, o Banco réu, ora apelado, preliminarmente, sustenta que, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que o contrato, objeto da presente demanda, pertence ao Banco BMG Consignado, pessoa distinta e independente do demandado Banco BMG.

Não assiste razão ao réu, ora apelado.

Não obstante sejam o Apelado Banco BMG S.A. e o Banco ITAÚ BMG Consignado S.A., pessoas jurídicas distintas, tais empresas, como o nome sugere, fizeram parte de um mesmo grupo econômico e beneficiaram-se do mesmo nome empresarial para fomentar suas atividades, razão pela qual, em observância a teoria da aparência, o reconhecimento da legitimidade passiva do réu, ora apelado, é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o recente precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. (N.U 0000227-75.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

O objeto de análise do recurso consiste em verificar o acerto ou não da sentença que, nos
autos no 1001360-67.2019.8.11.00013 – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURIDICO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta por ALONSO FERREIRA PAES ora Apelante, em desfavor de BANCO BMG S/A, que com fulcro no art.27 da Lei 8.079/1990, declarou a prescrição da pretensão do autor e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do NCPC. Condenou a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em prol da parte autora.

Portanto, a questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge a saber se a relação jurídica objeto da presente se encontra fulminada pela ocorrência da prescrição.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda se trata de verdadeira relação de consumo, enquadrando-se o autor, ora apelante, no conceito de consumidor final do serviço e o réu, ora apelado, no de fornecedor (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).

Diante disso, envolvendo a lide discussão acerca de falha na prestação de serviços de se observar o prazo prescricional do art. 27 do CDC, que regula a prescrição quinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço,
in verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria’.

No caso, verifica-se que os descontos supostamente indevidos, ocorreram entre abril de 2012 e fevereiro de 2014, entretanto, afirma o Autor/Apelante somente tomou conhecimento do empréstimo, em abril de 2019, quando solicitou junto ao INSS seu extrato de empréstimos, (Num.11730249 – Pág.2).

Logo, em se tratando de relação de trato sucessivo, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado e não à data em que o autor, por meio de um extrato do INSS, muito depois, veio a tomar ciência da ocorrência de tais descontos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ.

4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OBRIGAÇÃO ÚNICA DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE DE REVISAR CLÁUSULAS DO CONTRATO INDEPENDENTE DE RECONVENÇÃO – JUROS DE MORA – LIMITE DA TAXA AO PERCENTUAL MENSAL DE 1% – SÚMULA 379 DO STJ – INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DOS DESCONTOS DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – OBSERVÂNCIAS NOS DEVERES PRINCIPAIS E LATERAIS – DEVEDOR QUE NADA FEZ PARA CUMPRIR COM SUA OBRIGAÇÃO – CULPRA CONCORRENTE – MANUTENÇÃO DA MORA CONTRATUAL, PORÉM, COM EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO VALOR DA DÍVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 4. Rever a conclusão da decisão impugnada acerca dos pagamentos realizados encontra óbice, no caso concreto, na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (STJ - AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018). 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que, “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% a.m.” (Súmula no 379). 3. As relações negociais havidas entre clientes e instituições financeiras, incluindo as cooperativas de crédito, devem ser examinadas à luz do CDC, sendo ônus da fornecedora a prova da regularidade na prestação do serviço e objetiva sua responsabilidade em caso de falhas. 4. As relações obrigacionais são norteadas pelo princípio da boa-fé objetiva, impondo a ambos os contratantes deveres laterais visando a probidade durante a relação contratual, tanto nos deveres que nucleares quanto naqueles anexos/acessórios. 4. Em detida análise do caso, sopesando as particularidades insertas, deve ser afastado os efeitos da mora, porquanto, injustificadamente, contrariando o comportamento até então adotado, a Cooperativa/autora interrompeu o desconto direto na folha de pagamento do credor, não o notificando da impossibilidade e nem enviando boleto de cobrança, frustrando, assim, legitima expectativa do consumidor de regularidade do serviço bancário. (N.U 0005972-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) ”

Assim, como a última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado foi descontado do benefício previdenciário do autor, ora apelante, em 21 de fevereiro de 2014, conforme o extrato de Num.11730232 – Pág.2, tem-se que a pretensão do autor, ora apelante, ajuizada em 29 de abril de 2019, encontra-se obstada pela consumação da prescrição, e assim, não merece reparos a r.sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao disposto no §11o do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contudo, como o autor é beneficiário da justiça gratuita, sua exigibilidade está suspensa, conforme preceitua o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020